Tribunal: TJSP
Processo: 1000884-52.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE REFERÊNCIA CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI – "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) – TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – IMÓVEL URBANO – BASE DE CÁLCULO – UTILIZAÇÃO DO "VALOR VENAL DE REFERÊNCIA" – INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE REFERÊNCIA CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI – "SUGESTÃO" FEITA POR DECRETO (55.002/2009) QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE REGULAMENTA (10.705/2000) – TEXTO DA LEI QUE ESTABELECE COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO EM AVALIAÇÃO DO BEM TRANSMITIDO OU OS VALORES CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO IPTU – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – EXEGESE DOS ARTIGOS 150, I E 155, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; 9o, §1o E 13, I, DA LEI 10.705/2000 – SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000884-52.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ALINE TORRES VIEIRA e DANIEL TORRES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Remessa Necessária:
1000884-52.2020.8.26.0053
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 2a. Vara da Fazenda
Pública
Juiz:
Liliane Keyko Hioki
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorridos:
Aline Torres Vieira
Daniel Torres Vieira
Interessados:
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 39.643
REEXAME
NECESSÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA ITCMD IMÓVEL URBANO BASE
DE CÁLCULO UTILIZAÇÃO DO “VALOR VENAL DE
REFERÊNCIA”

INADMISSIBILIDADE
DA
UTILIZAÇÃO DA TABELA DE VALORES VENAIS DE
REFERÊNCIA CRIADA PARA CÁLCULO DO ITBI
“SUGESTÃO” FEITA POR DECRETO (55.002/2009)
QUE DESBORDA O CONTEÚDO DA LEI QUE
REGULAMENTA (10.705/2000) TEXTO DA LEI QUE
ESTABELECE
COMO
BASE
DE
CÁLCULO DO
IMPOSTO O VALOR DE MERCADO ENCONTRADO
EM AVALIAÇÃO DO BEM TRANSMITIDO OU OS
VALORES CONSTANTES DA PLANTA GENÉRICA DE
VALORES DO IPTU OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
EXEGESE DOS
ARTIGOS 150, I E 155, I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL; 38 E 97, II, §1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL; 9o, §1o E 13, I, DA LEI 10.705/2000

SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
3
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Aline Torres
Vieira e Daniel Torres Vieira contra ato coator de lavra do Secretário da Fazenda
objetivando, in suma, que o ITCMD incidente sobre os bens imóveis deixados
em razão do falecimento de seu genitor Sr. Jair Vieira (págs. 3/7) - observe,
para fins de celebração de escritura de inventário, os valores venais
subservientes aos cálculos dos correlatos IPTUs.
A liminar foi deferida (págs. 110/111) e a segurança concedida
(págs. 143/147).
Suscitou-se o reexame necessário.
Subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Aline Torres Vieira e Daniel Torres Vieira impetraram o
presente mandado de segurança postulando a observância da legislação de
regência quanto ao ITCMD, que estipula como base de cálculo da exação o valor
venal do imóvel e não o “valor venal de referência”.
De rigor a manutenção da r. sentença concessiva da segurança.
Compulsando a legislação atinente à espécie, temos que o artigo
38, do Código Tributário Nacional, tratando do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis (inter vivos ou causa mortis) prescreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Art. 38 A base de cálculo do imposto é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos.
Tratando-se de exação cuja instituição é de competência dos
Estados (artigo 155, I, da CF), editou o Estado de São Paulo a Lei 10.705, de 28
de dezembro de 2000 (regulamentada pelo Decreto 46.655/02) que estabelece em
seu artigo 9o:
Art. 9o - a base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional
ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo)
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
E ainda, o artigo 13:
Art. 13 No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Predial Territorial Urbana IPTU;(...)
A regulamentar referida legislação, veio o Decreto 46.655/02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
5
que, instituindo o Regulamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, dispôs em seu artigo 16:
Art. 16 O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art.
13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;(...)
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando
de
imóvel:
(Redação
dada
ao
parágrafo pelo
Decreto 55.002, de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado
pela
Secretaria
de
Agricultura
e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro
órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, quando for constatado que
o valor declarado pelo interessado é incompatível com o
de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
6
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência
do fato gerador, nos termos da respectiva legislação,
desde que não inferior ao valor referido na alínea “a”
do
inciso
I,
sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.
E é o supra transcrito item 2, inserido pelo Decreto 55.002/2009,
que está causando, na hipótese vertente, a celeuma.
Com efeito, é sabido que se tratando de Decreto regulamentador,
este deve observar os limites traçados pela legislação que regulamenta, não
podendo inovar.
Assim sendo, a adoção da referida base de cálculo (a mesma do
ITBI), ainda que o dispositivo indique uma possibilidade e não um dever, não
pode se dar, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, insculpido
nos artigos 150, I, da CF e 97, II, §1o, do CTN e que limitam o poder de tributar
dos entes federados:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios:
I exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
7
Art. 97 Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado
o disposto nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§1o - Equipara-se à majoração do tributo a modificação
de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.
§2o - Não constitui majoração de tributo, para os fins do
disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo.
Ora, o Decreto deu à Administração Tributária uma margem de
discricionariedade incabível quando o assunto é tributo. Todos os aspectos da
hipótese de incidência da norma que institui ou majora o tributo devem ser
veiculados em lei: fato gerador, base de cálculo, alíquotas (observadas as
exceções constitucionais), contribuintes, responsáveis etc.
A lei instituidora do ITCMD (Lei 10.705/2000) estabeleceu a
base de cálculo do imposto como sendo o valor venal do bem ou direito
transmitido definindo-o como sendo o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação
(artigo 9o, §1o).
Estipulou, ainda, que este valor (tratando-se de imóveis urbanos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
8
não poderia ser inferior ao utilizado para o cálculo do IPTU.
Ou seja, ou se promove a avaliação do bem para encontrar seu
valor de mercado ou se adota o valor venal constante da planta genérica de
valores para cálculo do IPTU cuja atualização, ademais, é perfeitamente
autorizada pela lei, não caracterizando majoração do tributo (artigo 97, §2o, do
CTN).
Esta é a previsão legal que deve ser observada.
Não pode, pois, vir, por Decreto, “sugerir” nova base de cálculo,
passando a cobrar o imposto calculado sobre valores constantes de uma nova
tabela, criada para o cálculo do ITBI e cuja legalidade também é questionável,
pegando de surpresa o contribuinte em flagrante desrespeito aos princípios da
legalidade e, consequentemente, da anterioridade tributária.
Aliás, sobre a própria base de cálculo do ITBI já expôs Kiyoshi
Harada: “...na ausência de PGV específica para lançamento de ITBI por
homologação cabe ao contribuinte valer-se da PGV editada para fins de
lançamento do IPTU. Aliás, seria até estranho que cada imóvel tivesse dois
valores distintos: um para lançamento do IPTU e outro para lançamento do
ITBI. A base de cálculo, que é um dado objetivo e real não deve variar em
função deste ou daquele imposto; o quantum do tributo desejado pelo sujeito
ativo incidente sobre a base de cálculo. (...) ... o Município não pode contemplar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000884-52.2020.8.26.0053 -Voto no
9
dois valores venais distintos para o mesmo imóvel, principalmente se a
legislação adotou tanto para o IPTU como para o ITBI o mesmo conceito
doutrinário de valor venal. A base de cálculo para um e para outro imposto deve
ser a mesma, dosando-se o aspecto quantitativo do fato gerador com a alteração
da respectiva alíquota.” (ITBI: doutrina e prática. Atlas, 2010, p. 145 e 170 in
PAULSEN, Leandro; Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz
da doutrina e da jurisprudência; 15a ed. Ed. Livraria do Advogado) (g.n.).
Assim sendo, o Decreto, no que excede aos limites da lei que
regulamenta, é inaplicável.
Por tais fundamentos, fica mantida a sentença concessiva da
segurança.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao reexame necessário.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator